Tribunal: TJBA
Processo: 0005249-54.2012.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005249-54.2012.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO NERVINO RODRIGUES registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE FRANCISCO NERVINO RODRIGUES

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR PIMENTEL RODRIGUES GIFFONI ALVES

APELADO: LENILDA ALMEIDA DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO, JOSE ARRUDA DE AMARAL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado por espólio em face das rés, que ocupam o imóvel supostamente pertencente ao acervo hereditário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa diante da ausência de expedição de ofícios para produção de prova documental; (ii) se restaram comprovados os requisitos legais da ação de reintegração de posse, especialmente a posse anterior e o esbulho.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a prova requerida visava à discussão da propriedade, matéria estranha à ação possessória.

4. A posse não se presume com base apenas na sucessão hereditária, sendo necessário comprovar o exercício fático da posse.

5. Os documentos trazidos aos autos demonstram a posse contínua das rés desde 2007, sendo insuficiente a notificação extrajudicial apresentada pelos autores para configurar esbulho.
6. O contrato de compra e venda firmado pelas rés, anterior ao óbito do falecido, corrobora o exercício da posse, não havendo elementos nos autos que demonstrem a posse anterior por parte do espólio ou seus herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. A mera alegação de propriedade, especialmente em razão da sucessão hereditária, não supre tais requisitos. A ausência de demonstração de posse anterior inviabiliza a pretensão possessória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 1.210, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020.

TJCE, Apelação Cível 0218905-05.2015.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, 1ª Câmara Direito Privado, j. 19.07.2023.

TJBA, AI 0025835-82.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, 2ª Câmara Cível, pub. 15.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0005249-54.2012.8.05.0079,
oriundo da comarca de Eunápolis,

em que figuram

como apelante
s

ESPÓLIO DE FRANCISCO NERVINO RODRIGUES
e, como apelados

LENILDA ALMEIDA DE MIRANDA e outra
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor: